Tribunal: TJDFT
Processo: 0723235-11.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723235-11.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO APELADO: MEIRE FRANCO TORRES D E S P A C H O Intime-se o Instituto Nacional o Seguro Social - INSS para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre a alegação de descumprimento da determinação judicial (id. 1458235). Brasília, 11 de março de 2020 11:25:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador